Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
3. Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.
4. No caso, não obstante os argumentos apresentados pela agravante, no sentido da extensão da impenhorabilidade até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, tem-se que a movimentação financeira na conta não condiz com a conta poupança, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem.
5. Assim, tem-se que a executada, ora agravante, não logrou êxito em demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão que deferiu a penhora, à luz do art. 854, § 3o, inciso I e art. 373, inciso II, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.